Tribunal: TJDFT
Processo: 0740632-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NOVACAP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACO NA VIA PÚBLICA. OMISSÃO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A Novacap é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei 5.861/1972), sendo, portanto, parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O autor alega que trafegava no viaduto de acesso à QNL quando se deparou com buraco de grandes proporções na pista que causou “impacto direto das rodas dianteiras do veículo”, ocasionando empeno de duas delas, estouro de um dos pneus e danos nos amortecedores dianteiros, cubo da roda, manga de eixo e mancal hidráulico (ID 75821167, pág. 2/3). Pediu R$ 110 de borracharia, R$ 35.770,56 de recomposição dos danos no veículo e R$ 10 mil de danos morais.
4. Como prova do alegado, o autor juntou fotografias do buraco e do pneu danificado, além de vídeos que mostram a roda fazendo barulho logo depois de passar pelo buraco e o pneu vazando ar em estacionamento de mercado ao lado da via (ID 75821171 a 75821179). Os orçamentos apresentados são compatíveis com os danos observados nessas fotos e vídeos.
5. Comprovado o nexo de causalidade entre a falta do serviço e o resultado danoso experimentado pelo autor, que teve o veículo avariado em razão de buraco, emerge a responsabilidade da Novacap a quem compete a execução dos serviços de manutenção das vias públicas do Distrito Federal.
6. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.